Tribunal: STF
Processo: Rcl 95404
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Objetivo Concursos Ltda. contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 2.230.285/SP.
O reclamante alega que a controvérsia ”reside na supressão integral da publicação da pauta de julgamento da apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: o recurso foi julgado em sessão virtual sem que jamais tenha sido publicada, no Diário de Justiça eletrônico, a data de início e de encerramento da deliberação colegiada”. (eDOC 1, p. 1)
Aduz que a autoridade reclamada, ao negar provimento ao recurso especial, sob o fundamento de que “a publicação da distribuição do recurso e a intimação para eventual oposição ao rito virtual seriam suficientes, por si sós, para legitimar o julgamento, dispensando-se a publicação da pauta de julgamento propriamente dita”, viola o entendimento firmando na ADI 5371.  Sustenta que, nesse precedente, esta Corte afirmou a publicidade como princípio constitucional de observância obrigatória em todos os atos estatais, o que, a seu ver, não teria sido atendido no caso concreto.
Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeito do ato reclamado e, no mérito, pede que seja reconhecida a nulidade do julgamento virtual realizado sem a regular publicação da pauta.
É o relatório. 
Decido.
Extrai-se dos autos que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial interposto pelo ora reclamante, sob o fundamento de que não houve nulidade no julgamento virtual realizado pelo TJSP, pois ficou comprovada a regular intimação da parte quanto à distribuição do recurso e à possibilidade de oposição ao julgamento. Afastou a alegação de cerceamento de defesa e decisão surpresa, destacando que, no rito virtual, não há sustentação oral salvo oposição tempestiva, sendo que o silêncio da parte implica concordância com esse procedimento. Ademais, concluiu que eventual reexame sobre a existência de intimação seria inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7, e que comunicações informais não prevalecem sobre os atos oficiais do tribunal. Confira-se trecho do acórdão:

“A recorrente alega que ‘não houve publicação da distribuição dos autos’ e que, por isso, não pôde se opor ao julgamento virtual. Contudo, tal afirmação colide frontalmente com o acórdão recorrido e com os documentos acostados às contrarrazões, que evidenciam a publicação da distribuição no DJe em 26/09/2024 (e-STJ fl. 437) e uma intimação específica em 03/10/2024 para manifestação acerca de eventual oposição ao julgamento virtual (e-STJ fl. 439). 
Para acolher a tese recursal de que não houve intimação válida (violação ao art. 272, § 2º, do CPC), seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para desconstituir a afirmação do Tribunal a quo de que a publicação ocorreu, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ
No tocante à alegada violação ao artigo 10 do CPC (vedação à decisão surpresa) e ao cerceamento de defesa pela falta de intimação de pauta para sustentação oral, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, nos julgamentos virtuais, não há sessão presencial e, consequentemente, não há sustentação oral no momento do julgamento, salvo se houver oposição tempestiva da parte para remessa dos autos à sessão presencial ou telepresencial. 
A Resolução nº 549/2011 do TJSP (alterada pela Resolução nº 772/2017) estabelece que o silêncio da parte após a intimação da distribuição implica concordância tácita com o julgamento virtual. Uma vez aceito o rito virtual pela inércia da parte, não há falar em nulidade por ausência de intimação da pauta de julgamento para fins de sustentação oral, uma vez que tal ato é incompatível com a sistemática virtual adotada, na qual o contraditório é exercido mediante as peças processuais já encartadas ou memoriais.
A ‘decisão surpresa’ vedada pelo artigo 10 do CPC refere-se a fundamentos jurídicos ou fatos sobre os quais as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, não se confundindo com o rito procedimental regularmente estabelecido em ato normativo do Tribunal, do qual a parte foi intimada para, querendo, discordar. Se a recorrente foi intimada para se opor ao julgamento virtual e não o fez, a realização do julgamento nessa modalidade é consequência lógica e previsível, não havendo surpresa. 
Ademais, a informação obtida junto ao gabinete via e-mail (e-STJ fl. 367), orientando a renovar o requerimento de audiência com o relator quando o processo estivesse pautado, não necessariamente se refere a pauta presencial, podendo também aludir a pauta virtual. Ainda que assim não fosse, eventual orientação fora dos autos não teria o condão de sobrepor-se às normas regimentais e às publicações oficiais”. (eDOC 10)

Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual se sustenta que a decisão do STJ, ao afastar a nulidade do julgamento realizado, em tese, sem a integral publicação da pauta, teria violado o entendimento firmado na ADI 5.371.

No ponto, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da referida ADI 5.371, declarou a inconstitucionalidade do art. 78-B da Lei nº 10.233/2001, que estabelece sigilo em processos administrativos sancionadores instaurados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT e pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, e fixou a seguinte tese: “Os processos administrativos sancionadores instaurados por agências reguladoras contra concessionárias de serviço público devem obedecer ao princípio da publicidade durante toda a sua tramitação, ressalvados eventuais atos que se enquadrem nas hipóteses de sigilo previstas em lei e na Constituição”. Confira-se a ementa do julgado:

“Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Previsão legal de sigilo em processos administrativos. 1. Ação direta contra o art. 78-B da Lei nº 10.233/2001, que estabelece sigilo em processos administrativos sancionadores instaurados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT e pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ. 2. A regra no Estado democrático de Direito inaugurado pela Constituição de 1988 é a publicidade dos atos estatais, sendo o sigilo absolutamente excepcional. Somente em regimes ditatoriais pode ser admitida a edição ordinária de atos secretos, imunes ao controle social. O regime democrático obriga a Administração Pública a conferir máxima transparência aos seus atos. Essa é também uma consequência direta de um conjunto de normas constitucionais, tais como o princípio republicano (art. 1º, CF/1988), o direito de acesso à informação detida por órgãos públicos (art. 5º, XXXIII, CF/1988) e o princípio da publicidade (art. 37, caput e § 3º, II, CF/1988). 3. A Constituição ressalva a publicidade em apenas duas hipóteses: (i) informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança do Estado e da sociedade (art. 5º, XXXIII, parte final); e (ii) proteção à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas (arts. 5º, X e 37, § 3, II, CF/1988). Como se vê, o sigilo só pode ser decretado em situações específicas, com forte ônus argumentativo a quem deu origem à restrição ao direito fundamental à informação, observado o princípio da proporcionalidade. 4. A restrição contida no dispositivo legal impugnado não se amolda às exceções legítimas ao acesso à informação pública. Não se vislumbra, em abstrato, nos processos administrativos instaurados pela ANTT e pela ANTAQ para apuração de infrações e/ou aplicação de penalidades, nenhuma informação cujo sigilo seja imprescindível à segurança do Estado e da sociedade ou que configure violação ao núcleo essencial dos direitos da personalidade. 5. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 78-B da Lei nº 10.233/2001. 6. Fixação da seguinte tese de julgamento: “Os processos administrativos sancionadores instaurados por agências reguladoras contra concessionárias de serviço público devem obedecer ao princípio da publicidade durante toda a sua tramitação, ressalvados eventuais atos que se enquadrem nas hipóteses de sigilo previstas em lei e na Constituição”. (ADI 5371, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 31.03.2022)

Nesses termos, verifica-se que a controvérsia examinada no ato reclamado, relativa à regularidade do julgamento virtual realizado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não guarda pertinência temática com a matéria apreciada na ADI 5.371, a qual tratou da publicidade de processos administrativos sancionadores no âmbito de agências reguladoras. Evidencia-se, assim, a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado.
Ora, a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma. Nesse sentido, confira-se:

“Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).

Desse modo, diante da ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados, revela-se inadmissível a presente reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente